Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-81.2020.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
VOTO No 37033

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimo fraudulento. Desconto indevido de valores no benefício previdenciário do autor. Repetição em dobro do indébito. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Cabimento. Má-fé evidente do representante bancário, que fraudou mútuo em nome do autor. Dano moral. Ocorrência. Autor vítima de fraude e atingido em sua subsistência

Ementa:
VOTO No 37033

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimo fraudulento. Desconto indevido de valores no benefício previdenciário do autor. Repetição em dobro do indébito. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Cabimento. Má-fé evidente do representante bancário, que fraudou mútuo em nome do autor. Dano moral. Ocorrência. Autor vítima de fraude e atingido em sua subsistência digna. Desvio do tempo produtivo do autor. Quantum reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

Recurso não provido.